Tribunal: TJSP
Processo: 1006444-69.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo consignado - Inexistência do negócio jurídico e inexigibilidade do débito - Não acolhimento - Autora que confessa ter realizado a operação de crédito pactuada com o réu - Prova documental inequívoca - Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo consignado - Inexistência do negócio jurídico e inexigibilidade do débito - Não acolhimento - Autora que confessa ter realizado a operação de crédito pactuada com o réu - Prova documental inequívoca - Ausência de comprovação de falha na prestação do serviço - Cobrança que não se mostrou abusiva - Contrato que dispõe de forma clara sobre as condições do negócio - Contratação válida - Descontos realizados no exercício regular de direito da instituição bancária - Inteligência do art. 188, do CC - Consequente inexistência do dever de indenizar - Sentença de improcedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.